Tribunal: TJES
Processo: 5000696-65.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000696-65.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA AGRARIA DOS PRODUTORES DA REGIAO DE ARACRUZ-CAFEICRUZ

APELADO: NILO BARRIOLA QUINTEROS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NEGLIGÊNCIA PROCESSUAL. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA REJEITADA. MÉRITO. DESÍDIA COMPROVADA. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória por perda de uma chance ajuizada por cooperativa em face de advogado, em razão de conduta negligente na condução de reclamação trabalhista que resultou em condenação vultosa.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o advogado ao pagamento de 20% do valor da condenação sofrida pela cooperativa na seara trabalhista, correspondente à probabilidade da chance perdida.

3. A cooperativa interpôs apelação principal (ID 13535714), pleiteando a majoração do percentual indenizatório para 50% ou 75%, dada a alta probabilidade de êxito que detinha no processo trabalhista.

O advogado interpôs apelação adesiva (ID 13535719), pugnando pela improcedência total da ação, sob o argumento de que a obrigação é de meio e que não houve demonstração de culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a menção à "manutenção da sentença" nas contrarrazões do advogado (ID 13535716) configura ato incompatível com a vontade de recorrer (preclusão lógica), impedindo o conhecimento do recurso adesivo (ID 13535719) ; e (ii) se a conduta negligente do advogado (desídia processual) caracteriza responsabilidade civil pela perda de uma chance, e, em caso afirmativo, qual o percentual de probabilidade adequado para fixar a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo por preclusão lógica, pois o pedido de "manutenção da sentença" formulado ao final das contrarrazões configura mero equívoco material.

6. A interpretação lógico-sistemática da petição, aliada ao princípio da boa-fé (§ 2º do art. 322 do CPC) e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), demonstra a intenção inequívoca de resistir à condenação, viabilizando o conhecimento do apelo adesivo.

7. A responsabilidade civil do advogado pela perda de uma chance resta configurada, uma vez que, embora a obrigação advocatícia seja de meio, e não de resultado, o profissional agiu com culpa (negligência e desídia) ao deixar de cumprir o dever de diligência (art. 32 da Lei 8.906/1994).

8. A inércia do patrono constituiu fator preponderante para a reversão de sentença trabalhista majoritariamente favorável (condenação de R$ 2.303,26), amparada em laudo pericial, em uma condenação vultosa (R$ 66.516,04).

9. A falha em apresentar contrarrazões a embargos de declaração e ao recurso ordinário levou à aplicação da confissão ficta (Súmula 74/TST) e à desconsideração da defesa.

10. A chance perdida pela cooperativa era real, séria e substancial, pois já havia obtido sentença de primeiro grau majoritariamente favorável, motivo pelo qual, à luz da gravidade da negligência e da probabilidade de manter a sentença favorável, e em linha com precedentes do STJ, mostra-se proporcional a majoração da indenização para 50% do prejuízo material sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminar rejeitada. Recurso principal parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Mero equívoco material no capítulo final das contrarrazões, como o pedido de 'manutenção da sentença', não induz preclusão lógica (art. 1.000 do CPC) se a interpretação lógico-sistemática da peça e a interposição de recurso adesivo demonstram intenção inequívoca de reformar a decisão, em observância à boa-fé (§ 2º do art. 322 do CPC) e à primazia do mérito (art. 4º do CPC).

2. Configura responsabilidade civil do advogado, pela teoria da perda de uma chance, a desídia processual manifesta, caracterizada pela ausência de apresentação de contrarrazões a recursos, que resulta na reversão de sentença favorável ao cliente e na aplicação de confissão ficta, violando o dever de diligência (art. 32 da Lei 8.906/1994), que integra sua obrigação de meio.

3. A indenização pela perda da chance deve ser fixada em percentual razoável e proporcional à probabilidade de êxito perdida, sendo razoável o patamar de 50% quando o cliente possuía sentença de primeiro grau favorável e amparada em laudo pericial, indicando chance real, séria e substancial".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 1.000, e § 11 do art. 85, § 2º do art. 322; Lei nº 8.906/1994, art. 32.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.254.141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, publicado no Informativo n. 513; STJ, REsp 1.877.375/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, j. 08.03.2022; TST, Súmula 74.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de não conhecimento e, no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao apelo principal e negar provimento à apelação adesiva.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO (PRECLUSÃO LÓGICA)

A cooperativa argui, em contrarrazões (ID 13535721), a preclusão lógica do recurso adesivo.

Sustenta que o apelante
Nilo Barriola Quinteros
,

ao apresentar contrarrazões à apelação principal (ID 13535716), praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, nos termos do art. 1.000 do CPC.

Isso porque, naquela peça (ID 13535716), formulou pedido expresso para que fosse negado provimento ao recurso da cooperativa, "
para manter a r. Sentença, por ser medida de direito e da mais lídima justiça
".

Contudo, no mesmo dia, interpôs o recurso adesivo (ID 13535719), pleiteando a modificação da sentença para improcedência da ação.

A preliminar, todavia, não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça e a doutrina processual moderna orientam que a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé, aplicando-se, por analogia, o disposto no § 2º do art. 322 do CPC.

Embora o capítulo final das contrarrazões (ID 13535716) contenha pedido contraditório de "manutenção da sentença", todo o corpo argumentativo da peça processual é voltado à negação do mérito da pretensão autoral.

Com efeito, nas contrarrazões, o recorrente sustenta com veemência a não configuração da perda de uma chance, afirmando que "
não há como concluir que a Requerente, de fato, perdeu uma chance real
" e discorrendo longamente sobre a teoria e a necessidade de que seja séria e real, o que, segundo ele, não ocorrera.

Essa argumentação é idêntica àquela utilizada no recurso adesivo (ID 13535719) para fundamentar o pedido de improcedência total.

Resta claro, por interpretação lógico-sistemática, que a intenção manifestada na totalidade das petições, era resistir integralmente à condenação.

O pedido de "manutenção da sentença" ao final das contrarrazões configura mero equívoco material, que não pode se sobrepor à intenção real extraída do conjunto da postulação.

Afastar o conhecimento do recurso adesivo por tal atecnia representaria excesso de formalismo, em detrimento do princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC).

Rejeito, portanto, a preliminar de
não conhecimento
.

MÉRITO

Conforme relatado, insurgem-se as partes contra a sentença (ID 13535705) que julgou parcialmente procedente o pleito indenizatório pela perda de uma chance, formulado por
Cooperativa Agrária
d
os Produtores
d
a Região
d
e Aracruz – Cafeicruz
, fixando a reparação em 20% do prejuízo material sofrido em razão do serviço defeituoso prestado pelo advogado
Nilo Barriola Quinteros
em ação trabalhista.

A cooperativa almeja a majoração do
quantum
indenizatório para 50% ou 75% do dano.

O advogado
,
em apelo adesivo, postula a reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Com efeito, passo a apreciá-los conjuntamente.

Importada do direito francês, a
teoria da perda de uma chance
tem por escopo reparar a oportunidade perdida em lugar do dano final.

Nessas situações,
o agente não responde pelo resultado para o qual sua conduta pode ter contribuído, mas apenas pela chance de que ele privou a paciente
.
A chance em si – desde que seja concreta, real, com alto grau de probabilidade de obter um benefício ou de evitar um prejuízo – é considerada um bem autônomo e perfeitamente reparável. De tal modo, é direto o nexo causal entre a conduta (o erro médico) e o dano (lesão gerada pela perda de bem jurídico autônomo: a chance)
”.
(STJ, REsp 1.254.141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, publicado no Informativo n. 513).

Logo, para que se configure a perda de uma chance, é necessário demonstrar a existência de oportunidade real e concreta que tenha sido frustrada pela conduta da parte adversa.

Assim, a indenização não equivale ao benefício perdido, mas sim à própria chance, mensurada por juízo de probabilidade.

Volvendo os olhos à reclamação trabalhista patrocinada pelo apelado, constata-se sentença de parcial procedência, no sentido de afastar os pedidos de verbas decorrentes de relação de emprego (horas extras, adicional de periculosidade, adicional noturno e multas), de indenização por danos morais e por acidente de trabalho, valorados em R$ 32.000,00, e condenar a cooperativa apenas ao pagamento de R$ 2.303,26, atinente a diferença de auxílio-alimentação.

Entretanto, o reclamante opôs embargos de declaração,
não impugnados pelo causídico
, e subsequente recurso ordinário,
sem oferta de contrarrazões
, que fora parcialmente provido.

No julgamento, restou aplicada a confissão ficta, na forma da Súmula 74 do TST, por ausência de manifestação após regular intimação, conforme voto do eminente Desembargador Relator:

Não fosse o bastante, em questão de ordem, a defesa apresentada na reclamação fora considerada inexistente, nos seguintes termos:

A partir desses fundamentos, houve a revisão dos pontos decididos na sentença, reformada para reconhecer o acidente de trabalho e condenar a cooperativa ao pagamento de indenização por danos morais, horas extras e multa do art. 467 da CLT, como subsegue:

Não satisfeito, o reclamante interpôs recurso de revista e agravo de instrumento.

Embora não tenha logrado êxito, inexistiu apresentação de contrarrazões a nenhum deles.

Já em sede de execução, postulada a penhora
online
via BacenJud, o patrono deixou transcorrer
in albis
o prazo para pagamento ou impugnação.

Por fim, a liberação do valor atualizado de R$ 66.516,04 ensejou a extinção do feito.

Em suma, não pairam dúvidas de que a desídia do profissional constituiu fator preponderante para que a condenação, inicialmente no patamar de dois mil reais, ainda reversível, ultrapassasse os sessenta mil reais ao final da reclamação.

Essa conduta viola frontalmente os deveres de diligência e zelo impostos ao advogado, conforme art. 32 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB) e art. 12 do Código de Ética, que veda o abandono da causa.

O comportamento culposo (negligência e abandono), o dano (a perda de chance real de manter a sentença favorável) e o nexo causal entre a inércia e a perda da oportunidade estão devidamente configurados.

Por sua vez, ao fixar essa probabilidade em apenas 20%, a sentença merece reparo.

A chance perdida pela cooperativa não era remota ou meramente hipotética.

A apelante
já havia obtido
sentença favorável quanto à grande maioria dos pedidos, uma vez que o laudo pericial que lhe era amplamente favorável.

A probabilidade de manter sentença de primeiro grau amparada em prova técnica é, indiscutivelmente, real, séria e substancialmente superior a 20%.

A negligência do advogado, como visto, ocorreu ao deixar de defender os argumentos então acolhidos nas instâncias superiores.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, na análise de grave desídia advocatícia, considerou razoável a fixação da probabilidade de sucesso em 50%:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS . AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. CONDENAÇÃO DOS CLIENTES . RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE UMA CHANCE. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO .

1 - Recursos especiais interpostos em: 13/5/2019, 15/5/2019 e 16/5/2019. Conclusos ao Gabinete em: 5/6/2020.

2 - O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido conteria omissão; b) se estaria cristalizada a responsabilidade civil por perda de uma chance em virtude da falha na prestação de serviços advocatícios caracterizada pela ausência de qualquer atuação na demanda para a qual os serviços foram contratados, culminando com a condenação dos clientes ao pagamento de vultosa quantia; c) estaria caracterizada a responsabilidade civil por danos morais em virtude de falha na prestação de serviços advocatícios; e d) se o valor arbitrado a título de compensação pelos danos morais seria exorbitante.

3 - A falha na prestação de serviços advocatícios, caracterizada pela ausência de qualquer atuação do advogado na demanda para a qual foi contratado pode, em tese, caracterizar responsabilidade civil pela perda de uma chance, desde que houvesse efetiva probabilidade de sucesso, não fosse a conduta desidiosa do causídico.

4 -
Na hipótese dos autos, partindo do arcabouço fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, é forçoso concluir que se encontram cristalizados os requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil pela perda de uma chance, máxime porque a incontroversa desídia dos réus - que deixaram a ação de prestação de contas tramitar por quase três anos sem qualquer intervenção, culminando com a condenação dos autores ao pagamento de vultosa quantia - retirou destes a chance real e séria de obterem uma prestação jurisdicional que lhes fosse mais favorável.

5 - Para fixação do quantum indenizatório, tendo em mira o interesse jurídico lesado - perda da chance de obter resultado mais favorável em ação de prestação de contas - e tendo em vista, ainda, o elevado grau de culpa dos réus, que a probabilidade era de 50% de sucesso na referida demanda, que houve a demonstração do dano efetivo, consubstanciado na condenação dos autores ao pagamento de R$ 947.904,20 (novecentos e quarenta e sete mil, novecentos e quatro reais e vinte centavos) em virtude da desídia dos causídicos, tudo sopesado tem-se por razoável que a indenização deve corresponder a R$ 500,000,00 (quinhentos mil reais) tudo observada a proporcionalidade na fixação do dano material com fundamento na responsabilidade pela perda da chance.

6 - Na hipótese sob julgamento, não restou caracterizada a ofensa a direitos da personalidade por causa da má prestação dos serviços advocatícios contratados, motivo pelo qual não cabem danos morais . 7 - Recurso especial de ANDRÉ LUIZ ANTON DE SOUZA e RAJA ADMINISTRAÇÃO COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA, parcialmente provido. Recursos especiais de EMILSON CESAR COLETO FERNANDES e de LINI & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS, EYDER LINI e MARCOS EVALDO PANDOLFI, dou-lhes provimento, apenas para afastar a condenação ao pagamento por dano moral.

(STJ - REsp: 1877375 RS 2019/0303737-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

Considerando a gravidade da inércia processual e o fato de que a chance perdida consistia em manter sentença de primeiro grau que já era majoritariamente favorável à cooperativa, o percentual de 50% se mostra razoável e proporcional para compensar a perda da oportunidade de aplacar o prejuízo decorrente da condenação.

Ademais, o apelo adesivo se limita a argumentar que a obrigação profissional era de meio, não de resultado, e que não restou demonstrada culpa ou ato ilícito.

Contudo, a sentença em nenhum momento o condenou por não ter obtido resultado favorável.

A revés, o magistrado de piso reconheceu expressamente que a obrigação advocatícia é de meio.

A condenação teve lastro jurídico na
culpa
do profissional, caracterizada pela manifesta desídia e negligência no cumprimento dos deveres contratuais e estatutários.

Logo, deve ser mantida a responsabilidade civil do advogado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço d
os recursos para dar

parcial
provimento
ao apelo principal
,
majorando
a condenação
a
o
percentual de 50%
do dano material sofrido,
e negar provimento ao apelo adesivo
.

Tendo em vista que a sentença fixou os honorários no patamar máximo legal (20%), deixo de aplicar a majoração recursal prevista no § 11
do
art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24 a 28.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.